Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.234. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OBSERVÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, E NÃO INCORPORADOS NO SUS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Distrito Federal, para que seja compelido a fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento IBRUTINIBE (imbruvica) 140 mg, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ao tratamento de doença oncológica.
2. Fatos relevantes. (i) apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência parcial dos pedidos, sob o argumento de que o e. Juízo a quo não teria observado a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda; (ii) a Segunda Turma Cível, no acórdão no 1788061, reconheceu a inexistência de litisconsórcio passivo necessário com a União ao fundamento de que todos os entes da federação são solidariamente responsáveis nas ações prestacionais de saúde; (iii) recurso extraordinário interposto e sobrestado até o julgamento definitivo do Tema n.o 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, com relação à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, e não padronizados no SUS.
II. Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o exercício de juízo de retratação ao acórdão n.o 1788061 (apelação), dado o resultado do julgamento do Tema n.o 1.234/STF.
III. Razões de decidir
4. O acórdão paradigma, de observância obrigatória, se alicerçou em um diálogo interfederativo para pôr fim às controvérsias que abrangem o fornecimento na via judicial de medicamentos registrados na ANVISA, e não incorporados nas políticas públicas do SUS. Entretanto, em atenção ao princípio da segurança jurídica, impôs modulação de efeitos em relação aos critérios de fixação da competência para as ações ajuizadas em data anterior à da publicação da ata do julgamento vinculante (11 de outubro de 2024).
5. Uma vez que a ação originária foi concretamente ajuizada em 17 de outubro de 2022, constata-se que a situação fática está abarcada por essa modulação. Por conseguinte, não existe qualquer divergência entre o acórdão n.o 1788061 e o Tema n.o 1.234 do Supremo Tribunal Federal apta a subsidiar o juízo de retratação, de sorte que não subsistem razões para se afastar a competência da Justiça do Distrito Federal e Territórios.
IV. Dispositivo
6. Apelação reapreciada à luz do tema n.o 1.234/STF. Juízo de retratação não exercido. Acórdão ratificado.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.031, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 60; tema n.o 1.234/STF; RE 1366243, Relator(a) Ministro: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2024.